Tribunal: STJ
Processo: 0284401-81.2016.8.09.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810272 - GO (2024
/0463165-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: A A DE J
ADVOGADO
: JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
217-A
DO
CP.
ABSOLVIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME
E
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTINUIDADE
DELITIVA
APLICADA NO PATAMAR DE 1/5. LEGALIDADE. VÍCIOS. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura
ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir: (i) rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por
ausência de prova concreta para a condenação, ou, subsidiariamente,
pelo reconhecimento de crime único, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ; (ii) a existência de fundamentação
idônea para a exasperação da pena-base, no tocante ao desvalor das
circunstâncias do crime e da culpabilidade; (iii) tendo ficado
comprovado que o delito ocorreu no mínimo por três vezes, não há
ilegalidade na aplicação do patamar de aumento de 1/5, pela
continuidade delitiva, como feito pela Corte de origem.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA48205700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: df0e6e25-3959-407e-8938-844c43058d9f

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: df0e6e25-3959-407e-8938-844c43058d9f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810272 - GO (2024
/0463165-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: A A DE J
ADVOGADO
: JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
217-A
DO
CP.
ABSOLVIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME
E
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTINUIDADE
DELITIVA
APLICADA NO PATAMAR DE 1/5. LEGALIDADE. VÍCIOS. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura
ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir: (i) rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por
ausência de prova concreta para a condenação, ou, subsidiariamente,
pelo reconhecimento de crime único, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ; (ii) a existência de fundamentação
idônea para a exasperação da pena-base, no tocante ao desvalor das
circunstâncias do crime e da culpabilidade; (iii) tendo ficado
comprovado que o delito ocorreu no mínimo por três vezes, não há
ilegalidade na aplicação do patamar de aumento de 1/5, pela
continuidade delitiva, como feito pela Corte de origem.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48205829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 656d1cbe-d7b0-4a5c-aa52-399236e05136

Trata-se de embargos de declaração opostos por A A de J (e-STJ fls. 481
/488) contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja ementa é a seguinte (e-STJ
fl. 472/473):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 217-A DO CP. ABSOLVIÇÃO.
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTINUIDADE
DELITIVA
APLICADA NO PATAMAR DE 1/5. LEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
a quo
caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova,
colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do
acusado pelo crime do artigo 217-A do Código Penal, em continuidade
delitiva. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para
concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação,
ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de crime único, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em
elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas,
genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação. Precedentes.
3. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior
ou menor gravidade do crime em razão do
. Constata-se,
modus operandi
assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente
evidenciou aspectos mais reprováveis do
delitivo e que não
modus operandi
se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena,
uma vez que o acusado o sentenciado levava a criança para local ermo, uma
casa abandonada, para a prática delitiva, fundamento a aumentar a
reprovabilidade da conduta.
4. Prosseguindo, foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo
penal para elevação da pena-base do acusado Jean, exasperada em razão da
culpabilidade, elencando o fato do envolvido ter se aproveitado de sua relação
de parentesco e confiança com a vítima para a realização do crime em análise,
o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a
merecer uma maior resposta do Estado.
5. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será
determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas,
parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro
do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça
possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de
Documento eletrônico VDA48205829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 656d1cbe-d7b0-4a5c-aa52-399236e05136

pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de
2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1
/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes.
6. No caso, ficou consignado, quanto ao número de crimes, que “foram
(e-STJ fl. 360), ou seja, no
praticadas em número superior a duas vezes”
mínimo três vezes, não havendo ilegalidade na aplicação do patamar de
aumento de 1/5, como feito pela Corte de origem.
7. Agravo regimental não provido.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição quanto aos
seguintes pontos: (i) a não incidência da Súmula 7/STJ; (ii) a ausência de prova concreta
para a condenação; (iii) a redução da pena-base, tendo em vista a ausência de
fundamentação idônea, no tocante às circunstâncias do crime e à culpabilidade; (iv) o
afastamento da continuidade delitiva, uma vez que a denúncia relatou um único fato, ou,
subsidiariamente, sua aplicação na fração de 1/6.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir: (i) rever os fundamentos utilizados pela
Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a
condenação, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de crime único, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ; (ii) a existência de fundamentação idônea para a
exasperação da pena-base, no tocante ao desvalor das circunstâncias do crime e da
culpabilidade; (iii) tendo ficado comprovado que o delito ocorreu no mínimo por três
vezes, não há ilegalidade na aplicação do patamar de aumento de 1/5, pela continuidade
delitiva, como feito pela Corte de origem.
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
Com essas considerações,
de declaração.
rejeito os embargos
É como voto.
Documento eletrônico VDA48205829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 656d1cbe-d7b0-4a5c-aa52-399236e05136

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0463165-7
AREsp 2.810.272 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02844018120168090091 201602844016 28440181 2844018120168090091
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A A DE J
ADVOGADO
: JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A A DE J
ADVOGADO
: JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548504=425218881@
2024/0463165-7 - AREsp 2810272 Petição : 2025/0046363-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48129680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:39:38
Código de Controle do Documento: 1DBF58F2-B8AB-4993-9337-717B5AB09133